Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706379-91.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KETTY MENDES LINS RECORRIDO: MAURICIO FERREIRA DA SILVA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o recolhimento das custas processuais ID 31481232, e preparo recursal propriamente dito, ID 31704620, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de janeiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito